Tribunal: TJDFT
Processo: 0743232-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743232-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN LUCAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a conexão dos autos n. 0728381-93.2023.8.07.0003; 0728392-25.2023.8.07.0003; 0728395-77.2023.8.07.0003; e 0728377-56.2023.8.07.0003 para julgamento conjunto. O agravante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, porém peticionou no último dia de prazo e requereu a concessão de prazo suplementar. Brevemente relatado, decido. Indefiro o requerimento de dilação de prazo, posto que o agravante não demonstrou qualquer fato impeditivo ou excepcional que justifique a falta de atendimento da determinação no prazo legal. O agravante não comprovou se inserir em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça ao agravante. Intime-se o agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada